Tribunal: TJES
Processo: 0002182-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002182-98.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ DOS ANJOS LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002182-98.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS ANJOS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. FLAGRANTE DELITIVO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º. MAJORANTE DO ART. 40, III, MANTIDA. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por André Luiz dos Anjos Leite contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 820 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), com imposição adicional de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) avaliar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) discutir a subsistência da majorante do art. 40, III, da referida lei; e (v) analisar a validade da condenação à reparação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida diante da materialidade comprovada por laudo pericial e da autoria firmemente sustentada por depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares, os quais testemunharam a tentativa de fuga do réu e a apreensão de drogas em locais indicados pelos populares e pelos próprios agentes.

A pena-base fixada acima do mínimo legal está justificada pela natureza (crack e cocaína) e quantidade (56 porções) dos entorpecentes, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, não se aplica ao caso, uma vez que o réu possui antecedentes infracionais por tráfico de drogas e histórico de medidas socioeducativas, demonstrando envolvimento contínuo com a atividade criminosa.

A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, foi corretamente aplicada, pois o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento comercial (bar e pizzaria), ambiente de grande circulação, em horário noturno.

Quanto à indenização por danos morais coletivos, assiste razão à defesa. Apesar do pedido expresso na denúncia, a ausência de dilação probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório, dada a complexidade da mensuração do dano extrapatrimonial coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra de policiais, quando firme e coerente, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base na natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 não se aplica ao réu com histórico de envolvimento com tráfico de entorpecentes.

É válida a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 quando o tráfico ocorre nas imediações de estabelecimento comercial.

A indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica, não sendo cabível sua fixação na sentença penal sem dilação mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 40, III; CP, art. 69; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002736-42.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 14/05/2024; TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002182-98.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS ANJOS LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRE LUIZ DOS ANJOS LEITE
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 18 de junho de 2022, por volta das 22h07min, no estabelecimento "Bar e Pizzaria da Socorro", em Linhares/ES, o apelante vendia, transportava e guardava drogas sem autorização legal.

Consta que, ao avistar a guarnição policial, o acusado correu e dispensou duas sacolas, uma na porta do bar e outra sobre o telhado, contendo, respectivamente, 14 pedras de crack e 28 pinos de cocaína.

No recurso, a defesa busca a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da mesma lei, e, por fim, a exclusão da condenação por danos morais coletivos.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau pugnou pela manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a condenação à reparação por danos morais coletivos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico anexado nos autos digitalizados.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência, em depoimentos firmes e convergentes prestados tanto na fase investigativa quanto em juízo, narraram com clareza as circunstâncias da prisão.

O policial Renê Pereira afirmou ter visualizado o acusado correr ao notar a presença da viatura, dispensando uma sacola na porta de um bar e, já no interior do estabelecimento, lançando outra por sobre o telhado.

Essa versão foi integralmente corroborada pela policial Gabriela Cavate Trindade, que destacou o nervosismo do réu e o fato de frequentadores do local terem indicado o apelante como autor da ação.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

No caso focado, foram apreendidas 56 porções de "crack" e "cocaína", substâncias de elevado poder destrutivo e viciante, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta e a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, razão pela qual o aumento operado revela-se proporcional e razoável.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
o benefício foi corretamente negado ao apelante, tendo o douto Magistrado considerado o reconhecimento de atos infracionais em desfavor do réu, relacionados ao tráfico de drogas, bem como a execução de medidas socioeducativas”.

Nesse sentido:

“
(...
) 4. Corretamente afastada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos para a obtenção do referido benefício, diante da existência de atos infracionais praticados pelo recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0002736-42.2023.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024).

Em seguida, merece ser mantida a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, eis que o crime ocorreu na porta de um estabelecimento comercial denominado “Bar e Pizzaria da Socorro”, não havendo razões jurídicas para decote pretendido pela defesa.

Por fim, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago à título de danos morais coletivos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, como bem destacado pelo parquet da instância superior, em se tratando de dano moral coletivo, cuja mensuração é de notória complexidade, a ausência de dilação probatória própria impede a fixação de um valor indenizatório mínimo na esfera penal.

Nesse diapasão, embora houvesse pedido na denúncia, não foram produzidas provas que pudessem servir de parâmetro para a quantificação do dano, tornando indevida a condenação neste ponto.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de reparação por danos morais coletivos, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)